Tribunal: TJSP
Processo: 1003510-84.2024.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Pretensão da parte autora que seja a Fazenda Pública ré condenada ao pagamento de indenização à título de danos morais e materiais, em razão de possível ilegalidade de sua prisão, bem como do veículo de sua propriedade, que foi objeto de furto de equipamentos e deterioração, enquanto estava indevidamente sob guarda da ré.

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Pretensão da parte autora que seja a Fazenda Pública ré condenada ao pagamento de indenização à título de danos morais e materiais, em razão de possível ilegalidade de sua prisão, bem como do veículo de sua propriedade, que foi objeto de furto de equipamentos e deterioração, enquanto estava indevidamente sob guarda da ré. Ocorrência dos alegados danos morais e materiais que são analisados à luz do quanto prescreve a Constituição Federal, no art. 37, §6o. Casos como o presente, em que se evidencia a falha na prestação de serviço, adota-se a responsabilidade estatal subjetiva, sendo imprescindível a comprovação do preenchimento dos requisitos previstos para tal modalidade, ou seja, conduta (ação ou omissão), culpa (ou dolo), dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ônus da prova imputável a parte autora, nos termos dos arts. 369 e 373, do Código de Processo Civil. Análise do contexto probatório do qual se confere que não estão presentes os requisitos necessários para comprovar eventual responsabilidade da ré. Ausente qualquer prova a atestar eventuais ilegalidades no proceder dos prepostos da ré. Prisão do autor, e apreensão do veículo de sua propriedade que ocorreram dentro da legalidade. Patente a improcedência dos pedidos iniciais. Sentença proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela parte autora que é improvido.